Tribunal: TJPA
Processo: 0012860-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012860-17.2015.8.14.0301

APELANTE: KELLY LIMA HOLANDA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DAS FATURAS. INEXISTENCIA DE FALHA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012860-17.2015.8.14.0301

APELANTE: KELLY LIMA HOLANDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KELLY LIMA HOLANDA
,
visando modificar
sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em face da
CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ.

Em sua peça vestibular, a requerente narrou que no mês de março de 2013 houve um incêndio no poste medidor de unidade, no qual resultou no aumento de suas faturas que passaram a vir em um valor exorbitante, totalmente discrepante com o consumo real. Requereu a determinação do refaturamento das faturas impugnadas pela média do consumo, a devida devolução das diferenças das contas de energia, bem como, a condenação por danos morais no valor não inferior a 10 (dez) salários mínimos.

Acostou documentos.

A parte contrária contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente os pedidos realizados e, em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito.

Inconformada, interpôs o recurso de apelação alegando quanto a necessidade de reforma da sentença, alegando que é responsabilidade da empresa realizar perícia do medidor, pois não há razão para o alto valor das faturas. Reforçou o pedido de danos morais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KELLY LIMA HOLANDA
,
visando modificar
sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em face da
CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ.

Pretende a Apelante a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos realizados e, em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito.

Verificando os autos, bem como todos os documentos anexados, dos fatos alegados pela recorrente, entendo que não merecem prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, é válido ressaltar como muito bem colocado pelo Juiz Primevo em sua decisão, o Código de Defesa do Consumidor não foi editado para proteger consumidores de forma absoluta, mas sim para amparar aqueles que estão sendo lesados ou em risco de serem.

Dito isto, entendo que no caso em tela, em momento algum dos autos, ficou cabalmente demonstrado quanto a ilegalidade dos valores cobrados pela concessionária de energia elétrica.

A apelante quedou-se apenas em fazer essas alegações, porém, sem trazer qualquer prova que corroborasse com o que fora dito.

Ao contrário, verifico que que parte recorrida demonstrou a total legitimidade da cobrança, demonstrando que agiu em conformidade com a norma regulamentadora n° 410/2010, explicando que houve compensação do valor cobrado na fatura 10/2014, conforme determinação do art.113 da ANEEL.

Ainda, houve vistoria no dia 31/10/2015 no registro, não sendo constatada nenhum tipo de anormalidade que pudesse influenciar no consumo, não tendo sido realizada a troca do aparelho medidor.

Ademais, conforme ordem de serviço nº20153535120631, foi constatado que não houve nenhum curto circuito, conforme alegações da apelante, estando o mesmo medidor funcionando no local.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFEITO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTENCIA DE FALHA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que que a concessionária realize cobrança excessiva decorrente de defeito no medido de consumo, não será devida indenização de danos morais, desde que não haja desídia da ré em inspecionar e apurar se houve falha na prestação do serviço nem suspender o fornecimento de energia elétrica. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Tje/Pa. Ap nº 0009773-59.2015.8.14.0008. Relator: Desa MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO. Julgado em: 26/04/2021).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024